Tribunal: TJMT
Processo: 1018220-30.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018220-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), JOSE DE FATIMA PEREIRA - CPF: 797.982.093-20 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018220-30.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JOSE DE FATIMA PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – LESÃO PREEXISTENTE -
ARGUIÇÃO NÃO APRESENTADA NA CONTESTAÇÃO – ART. 342 DO CPC – INOVAÇÃO

– INVIABILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ­– VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E

EVENTUALIDADE –

NÃO CONHECIMENTO NESSA PARTE -

INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Pelo princípio da eventualidade, todas as alegações do réu devem ser expostas na contestação (artigo 342 do CPC), sob pena de indevida supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa, à estabilidade objetiva da lide, à não surpresa e à preclusão.

A matéria apresentada ao Tribunal e não suscitada no juízo de origem configura inovação, o que é vedado.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018220-30.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JOSE DE FATIMA PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para determinar à requerida o pagamento de R$ 2.531,25, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente (10/06/2014), além das custas e dos honorários advocatícios de R$ 1.500,00.

A apelante aduz que no laudo pericial constou que o apelado possui lesão parcial permanente incompleta no ombro esquerdo de grau intenso. Contudo, diz que ele já recebeu R$ 3.375,00 em 26/12/2013 devido à perda funcional completa do mesmo ombro em virtude de acidente ocorrido em 22/06/2013. Alega que, desse modo, não se justifica nova indenização pela mesma lesão.

Argui que, “
se já houve uma constatação de sequela permanente em um membro, tal sequela não pode vir a ocorrer novamente em mesmo grau, o que pode ocorrer é um agravamento desta e conquentemente uma complementação da indenização, o que também não ocorreu no presente caso
”. Sustenta que, como não houve agravamento no seu caso, o pedido é improcedente.

Por outro lado, afirma que os honorários sucumbenciais foram arbitrados em quantia excessiva, correspondente a mais de 50% do montante atribuído à condenação, em inobservância ao limite de 20% estipulado no art. 85, § 2º, do CPC/15.

Argumenta que sucumbiu em parte mínima do pedido e, portanto, não deve arcar com nenhuma despesa de advogado.

Alternativamente, pugna pela não aplicação de honorários recursais uma vez que a verba honorária foi definida por apreciação equitativa. Acrescenta que é vedada a majoração em vista do disposto no § 11 do art. 85 do CPC.

Contrarrazões no id. 79170087.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018220-30.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JOSE DE FATIMA PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ingressou com Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em razão de acidente de trânsito em 10 de junho de 2014 que resultou em sua invalidez permanente, julgada procedente e a apelante condenada a pagar R$ 2.531,25, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do ocorrido, além das custas e dos honorários advocatícios de R$ 1.500,00.

A apelante aduz que no laudo pericial constou que o autor possui lesão parcial permanente incompleta no ombro esquerdo de grau intenso. Contudo, diz que ele já recebeu R$ 3.375,00 em 26/12/2013 devido à perda funcional completa do mesmo ombro em virtude de acidente em 22/06/2013.

Alega que, desse modo, não se justifica nova indenização pela mesma lesão.

Sustenta que, como não houve agravamento no seu caso, o pedido é improcedente.

Sobre essa matéria, o apelado aponta inovação recursal, já que a arguição trazida na Apelação não foi invocada na contestação e nem objeto de análise pelo juízo
a quo.

Infere-se dos autos que a argumentação da apelante nesse ponto é diversa do que expôs na contestação, tanto assim que nem sequer foi mencionada na impugnação e na sentença, o que indiscutivelmente caracteriza inovação. E mais, não trouxe nenhum motivo que justificasse tê-la apresentado tardiamente.

Dessa maneira, pelo princípio da eventualidade, prevalece a premissa de que deveria ter formulado todas as alegações na contestação. Entender de modo diferente violaria também o princípio do contraditório e da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, da não surpresa, da estabilidade objetiva da demanda, a vedação à supressão de instância e a preclusão (art. 342 do CPC).

O artigo 342 do CPC dispõe:

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
TRANSAÇÃO. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
(...) 3.
A tese de transação só foi suscitada nas razões de apelação, configurando-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência desta Corte Superior. 4. Não se tratando de matéria de ordem pública, caberia ao réu apontar, na contestação, a ocorrência de transação, sob pena de preclusão
. (...).
(AgInt no AREsp 1167313/RS, Rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
INOVAÇÃO RECURSAL. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE
. (...) 4.
Observa-se da leitura dos autos que a tese aventada pela recorrente, no que diz respeito à incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário proporcional ao aviso-prévio indenizado, foi suscitada apenas quando interposta a Apelação. 5.
Já assentou o STJ: "A inicial e a contestação fixam os limites da controvérsia. Segundo o princípio da eventualidade toda a matéria de defesa deve ser argüida na contestação
" (REsp 301.706/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 25.6.2001). 6. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1726927/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 23/11/2018). (Sem destaque no original).

O REsp n. 1810925/MG elucida satisfatoriamente a questão:

“(...) Deveras, a parte ora recorrente, em sua contestação, limitou-se a alegar cobrança de "juros elevados", sem deduzir as razões de defesa que sustentariam essa alegação no caso concreto. Nas razões da apelação, a parte ora recorrente acrescentou que a insurgência contra os juros teria por fundamento a extrapolação do limite legal de 12% a.a.
Ora, a apelação não se presta a "emendar" a contestação, mas tão somente a devolver à instância 'ad quem' as questões que se pretenda sejam reexaminadas em duplo grau de jurisdição
.”

(Sem destaque no original).

No mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. O pleito de extinção do feito executório, sob o fundamento de que a Lei n. 10.931/2004, que institui e regula a cédula de crédito bancário (espécie de título de crédito que instrui a execução), padece de vício de inconstitucionalidade, não sendo o título executado hábil para aparelhar a execução em apenso, se trata de
inovação

recursal
, na medida em que não constou no rol dos pedidos iniciais, o que o seu exame pelo Colegiado. Apelo não conhecido no ponto.
NULIDADE DO
AVAL
PRESTADOS PELOS EMBARGANTES. A pretensão de nulidade do
aval
prestado pelos embargantes Zelinda e Maicon sob o argumento de que a avença revisanda não se trata de cédula de crédito bancário, mas, sim, de contrato de mútuo e que, por essa circunstância, não pode ser avalizado, também evidencia flagrante
inovação

recursal
, porquanto tal pedido não restou aventado na exordial, carecendo, portanto, de apreciação pela Câmara, impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso no tópico
. (...).
(Apelação Cível, Nº 70082678434, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 18-06-2020). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA A SUCESSÃO DO DEVEDOR. ILEGITIMIDADE DAS SUCESSORAS DO EXECUTADO PARA RESPONDER O FEITO EXECUTIVO. (...)
EXTINÇÃO DA GARANTIA. Relativamente ao argumento de que, uma vez falecido o concedente do
aval

prestado no contrato executado, resta extinta tal garantia, impõe-se o não conhecimento do recurso, em razão da
inovação

recursal
. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA NA PARTE CONHECIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077750560, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 09-10-2018). (Sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE OBJETIVA DA DEMANDA.
Pelo princípio da estabilidade objetiva da demanda as partes não podem alterar o pedido nem as questões e os fatos suscitados na petição inicial e na contestação. As questões e os fatos não deduzidos pelas partes no curso do processo, mas suscitadas apenas em sede de apelação, configuram
inovação

recursal
inadmissível
.
Na hipótese dos autos, a alegação de legitimidade passiva do avalista em razão de locupletamento ilícito não foi suscitada na fase processual adequada, razão pela qual resulta inadmissível a alegação apenas em sede
recursal
. (...).
(Agravo de Instrumento, Nº 70074212473, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 23-11-2017). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXONERAÇÃO DE
AVAL
.
INOVAÇÃO

RECURSAL
. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.
Hipótese em que os recorrentes modificaram os argumentos lançados na petição inicial, passando a expor nova tese jurídica para embasar a pretensão deduzida, sendo evidente a alteração da causa de pedir. Assim, diante da flagrante tentativa de
inovação

recursal
e sendo esse o único tópico ventilado no recurso, impõe-se o não conhecimento da apelação
.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70072292048, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 27-07-2017). (Sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. 1.
A alegação de nulidade do
aval
por falta de outorga uxória constitui indevida
inovação

recursal
, por se tratar de questão não foi suscitada para o juízo de origem, o que torna inviável o exame da matéria por este órgão
recursal
,
sob pena de supressão do primeiro grau de jurisdição
. (...).
(Agravo de Instrumento, Nº 70071766299, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 13-12-2016). (Sem destaque no original).

Esse cenário impõe o não conhecimento da Apelação nesse aspecto.

Por outro lado, sustenta que os honorários sucumbenciais foram fixados em quantia excessiva, de modo que correspondem a mais de 50% do valor da condenação, desrespeitando o limite de 20% estipulado no art. 85, § 2º, do CPC/15.

Argumenta que sucumbiu em parte mínima do pedido e, portanto, não deve arcar com nenhuma despesa de advogado.

Alternativamente, suscita a inaplicabilidade de honorários recursais em virtude do arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa. Diz ser vedada a majoração em vista do disposto no § 11 do art. 85 do CPC.

Todavia, a pretensão principal do ora apelado foi acolhida,
porém em quantia inferior à postulada, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei n. 11.482/2007.

Por conseguinte, não incide neste caso a sucumbência mínima ou recíproca. Assim, a ré deve arcar inteiramente com as custas processuais e honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da Ação.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
(TJMT Ap 18909/2018, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL OPOSTA PELO BENEFICIÁRIO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em observância ao princípio da causalidade, ainda que o valor arbitrado a título de seguro obrigatório por invalidez permanente permaneça aquém daquele pretendido inicialmente, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatício
s
. (TJ-MS - APL 08346281820138120001 MS 0834628-18.2013.8.12.0001, relator Des. Marco André Nogueira Hanson, data de julgamento 15/06/2015, 3ª Câmara Cível, data de publicação 17/06/2015).

Como visto, não está caracterizada a sucumbência mínima ou recíproca.

No que tange à redução da verba honorária, o artigo 85, §8º, do CPC/15, estabelece que para o arbitramento dos ônus sucumbenciais devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º.

Nesta lide foi definida em R$ 1.500,00, o que, de fato, não atende a esse dispositivo, pois são exorbitantes. No entanto, sua fixação entre 10% e 20% (o percentual máximo sobre a condenação equivale a R$ 506,25) estaria aquém do razoável, pois não remuneraria de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Segundo o entendimento já pacificado naquela Corte, o julgador deve decidir o montante por
apreciação equitativa, porém
não restrita a tais limites.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ.

(...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3º do art. 20 do CPC.

3. A revisão dos honorários fixados demanda, em regra, dilação fática e probatória, providência incompatível com a natureza do recurso especial, salvo nos casos de irrisoriedade ou exorbitância.

4. Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, relator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente, providência que demandaria, na espécie, revisão da prova (Súmula 7/STJ). 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento
.(EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O art. 20 do CPC exige a observância ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para seu serviço, considerações sempre acompanhadas pela apreciação eqüitativa do juiz, de acordo com o parágrafo 4º.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
(TJRS, RAC n. 70056067101, Relª. Desª. Liselena Schifino Robles Ribeiro, julgado em 03/09/2013).

O
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Logo, nesta lide comporta minoração para R$ 1.000,00, pois apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE
. 1. O Código de Processo Civil traz os critérios a partir dos quais deve o julgador fixar o valor dos honorários sucumbenciais, conforme consta o artigo 85, §§ 2º e 8ª do supracitado Código. 2.Cabível a minoração de valor fixado, eis que o montante de R$ 1.000,00, para cada demandado, está em desacordo com os critérios previstos pelo artigo 85, § 2º do CPC, visto que excede em demasia o percentual limite estabelecido no referido parágrafo
e, mesmo no caso em análise, no qual a verba sucumbencial restou fixada por apreciação equitativa, revela-se demasiada, levando-se em consideração a baixa complexidade, a natureza e a importância da causa posta em questão
. Verba honorária minorada para R$ 800,00 para cada apelante, em favor do(a) procurador(a) da parte autora, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível n. 70082904780, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora Eliziana da Silveira Perez, julgado em 21-11-2019).

Não há honorários recursais diante do provimento parcial desta Apelação, como já decidido pelo STJ, que adotou como um dos critérios para essa fixação
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
interposto pela parte sucumbente, o que não é a hipótese dos autos.

Confira-se:

“
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios
:
a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução
).”( STJ AgInt nos Embargos De Divergência Em Resp n. 1.539.725 – DF)

Posto isso,
conheço em parte o Recurso e, nesse ponto, dou-lhe parcial provimento
para reduzir os honorários de sucumbência a R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021